Tribunal: TJDFT
Processo: 0720420-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720420-52.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FABIANO MADURO DE LORENZO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. READAPTAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA PROPTER LABOREM. FUNÇÃO ESPECÍFICA. SUPRESSÃO. INCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC). OFENSA NÃO CONFIGURADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal. 2. Segundo entendimento jurisprudencial, a ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC somente encontra justificativa nas hipóteses em que a ofensa à disposição de lei seja clara e direta, ensejando interpretação aberrante. 3. Ação Rescisória. Pedido julgado improcedente. Preliminar rejeitada. Impugnação à gratuidade de justiça não acolhida. Unânime. No especial, o recorrente alega transgressão aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos ao disposto no artigo 277, parágrafo único, da Lei Complementar 840/2011, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 966, inciso V, do mesmo diploma legal, defendendo a existência de violação à norma jurídica por parte da sentença rescindenda. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta contrariedade aos artigos 37, inciso XV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, ante a negativa de prestação jurisdicional e ofensa aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e da isonomia. Em contrarrazões, o recorrido requerer a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 966, inciso V, do CPC. Com efeito, a turma julgadora assentou, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, que: “(...) para caracterizar a violação prevista no art. 966, V, do CPC, é necessária afronta direta ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que é preciso que a decisão rescidenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a de forma frontal. Da análise dos autos, verifica-se que as gratificações que o Autor, ora embargante, percebia eram destinadas a atividades específicas, ou seja, ao servidor que cumpria integral ou parcialmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas com ações básica de saúde (GAB) e àquele que realizava a jornada de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos centros e postos de saúde nas Regionais onde existia o Programa Saúde da Família (GCET). O artigo 277 da Lei Complementar Distrital n° 840/2011 se refere a “remuneração ou subsídio” e, na hipótese, as vantagens requeridas assumem natureza de gratificações propter laborem.” (ID 18070665 - Pág. 1). Assim, a apreciação da tese recursal não prescinde do reexame de tais elementos de fato e de prova, o que é vedado na presente sede, por força do enunciado 7, da Súmula do STJ. Com relação à indicada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. No que se refere ao alegado malferimento ao artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal, o recurso extremo não deve subir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030